Tribunal: TJDFT
Processo: 0707909-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707909-85.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: A. L. C. S. REPRESENTANTE: SAMARA CARVALHO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED em face da decisão ID 59571927 que, nos autos da ação movida por A.L.C.S. em desfavor da ora agravante e da UNIMED PLANALTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, deferiu a tutela de urgência para que as rés forneçam o serviço de internação domiciliar “home care”. A agravante sustenta, em suma, que o autor/agravado é beneficiário da UNIMED PLANALTO, de modo que as diversas unimed`s são independentes entre si, por força da Lei no 5.764/71, destacando não possuir legitimidade para figurar no polo passivo, bem como que a existência de solidariedade deve resultar da lei ou vontade das partes. Afirma que não restou demonstrada a probabilidade do direito do autor/agravado, sendo evidente a ausência de vínculo jurídico contratual com a ora agravante, tendo este sido firmado com pessoa jurídica diversa, não havendo razão para imputar à agravante a responsabilidade pelos fatos alegados na petição inicial. Alega que a multa aplica é desproporcional e desarrazoada, uma vez que o seu limite ultrapassa em quase cinco vezes o valor atribuído à causa, além de ter sido concedido o exíguo prazo de 24 horas para cumprimento de ordem. Pugna, liminarmente, pela concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja revogada a decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer obrigação de custeio do tratamento ou penalidade imposta ou, subsidiariamente, que seja reduzido o valor das astreintes. Preparo regular (ID 15446333). É o relato do necessário. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pela agravante não reflete a plausibilidade do efeito suspensivo perseguido, não havendo, ainda, risco de dano grave ou de difícil reparação. Com efeito, a condição da ação referente à legitimidade para a causa é aferida in status assertionis, ou seja, à luz do que fora afirmado pelo autor na petição inicial. Esse é o entendimento amplamente adotado pela jurisprudência brasileira, de modo tal que ostentará legítima passiva ad causam aquele que o autor afirmar ser o responsável, o causador do dano. O controle das condições da ação é feito, inicialmente, no exame da peça vestibular e sua análise não se sujeita à preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. Se a ilegitimidade da parte for manifesta, ou se o autor for carecedor de ação, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 330, inc. II e III, CPC). Porém, quando a ilegitimidade não for manifesta e depender de prova, o juiz não poderá indeferir a petição inicial, ou extinguir o feito em relação a ele em momento anterior à fase probatória, mas sim resolvê-la na fase final de julgamento. Quanto ao risco de dano grave, esse inexiste, uma vez que, analisando-se os autos de origem, verificasse que a ré UNIMED PLANALTO prontamente atendeu à ordem judicial (ID 60490989), oferecendo os meios para a internação domiciliar do autor/agravado, não havendo que se falar, assim, em aplicação de astreintes ou prazo exíguo para cumprimento da medida. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentação de resposta no prazo legal. Após, a d. Procuradoria de Justiça por envolver interesse de menor. Intimem-se. Brasília-DF, 6 de abril de 2020. ANA CANTARINO Relatora